Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS PARA SE ESTABELECER O JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CASO CONCRETO. DECISÃO DO JUÍZO SUSCITADO QUE PREJUDICA O ACESSO DO JURISDICIONADO AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICILIO DO CONSUMIDOR, ONDE O MESMO RESIDE. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO POR ELE ESCOLHIDO, PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASILIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICILIO DO CONSUMIDOR, QUE DEVE PREVALECER, FACILITANDO-SE O ACESSO DO HIPOSSUFICIENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL.

1. Ao estabelecer determinados critérios para fixação de competência do juízo, dizendo então onde a demanda ser proposta, fê-lo o legislador, com sabedoria, objetivando atender, primacialmente, o interesse das partes, quer facilitando ao autor o acesso ao Judiciário, como sói acontecer em casos como o dos autos, quer propiciando ao réu melhores oportunidades de defesa.
1.1 No caso concreto o autor, que reside em São Sebastião (Jardim Mangueiral) propôs contra a instituição financeira Safra S/A, ação declaratória de revisão contratual, no foro de seu domicilio, São Sebastião; qual não foi a surpresa, e olvidandfo que se trata, neste caso, de competência relativa (a qual não pode se conhecida de ofício) e o direito do consumidor litigar no foro de sue domicílio, o nobre magistrado decidiu remeter os autos à Circunscrição Judiciária de Brasilia, o que certamente dificultará, e bastante, o acesso do jurisdicionado ao órgão jurisdicional; por isto, a necessidade de se corrigir a decisão.
1.2 Afinal de contas não se pode retirar do consumidor o direito de litigar no foro de seu domicilio, entendido este como o mais próximo (foro) de sua residência.
2. Ainda que assim não fosse, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Precedente: “(...) A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício nessa hipótese e apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias aferíveis no caso concreto. Situação que não se apresenta no caso sub judice. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (...)” (07103117620198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 2a Câmara Cível, PJe: 20/9/2019).
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião/DF (Suscitado).